Tribunal: TJES
Processo: 0001336-68.2018.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001336-68.2018.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO LIMA CONSTANCIO e outros (9)

APELADO: LEILA XAVIER MAIA MONTE e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO APRECIADO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DEFERIMENTO IMPLÍCITO CARACTERIZADO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES – ÂNIMO DE ABANDONO NÃO CARACTERIZADO – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1
)
Há sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito.

2)
Por ter sido determinado o regular prosseguimento do feito após a juntada dos documentos pelos quais a parte autora visou comprovar a alegada hipossuficiência econômica, sem qualquer ressalva quanto a sua (in)suficiência, aperfeiçoou-se o deferimento implícito do pedido de assistência judiciária gratuita, o que se reforça pela ausência de sua condenação nos ônus sucumbenciais ao ser proferida sentença extintiva.

3)
É cediço que o processo civil, por ser repleto de formalidades, exige a prática de determinados atos para que outros tenham eficácia, como é o caso da prévia e indispensável intimação pessoal da parte autora – se infrutífera restar a intimação de seu patrono por meio do Diário de Justiça – para que a extinção da relação jurídica processual por abandono da causa seja válida e eficaz.

4
)
Ainda que em oportunidades anteriores eventualmente tenha ocorrido a caracterização do abandono da causa, a extinção do processo não foi determinada por sentença e, neste momento, há de se verificar se reunidos os pressupostos para que fosse decretada sua extinção anômala, notadamente a intimação pessoal dos autores, que não foi procedida no Juízo de 1º grau.

5)
Inexiste fator capaz de evidenciar o ânimo de abandono pelos autores, daí porque a ocorrência de error in procedendo no Juízo de 1º grau a ensejar a anulação do comando sentencial que extinguiu o processo na forma do art. 485, inciso III, do CPC/2015, pois além de não restar verificado o ânimo da parte em abandonar a causa, não houve a devida intimação pessoal.

6)
Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Zarce Cabral Damião e outros
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra, que julgou extinto, sem resolução de mérito, o presente “
pedido de tutela de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente
” formulado em face de
Leila Xavier Maia
e outros
, com fundamento nos arts. 354 c/c o art. 485, incisos III e VI, todos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese, que:
(i)
houve o deferimento tácito da assistência judiciária gratuita, dada a ausência de manifestação judicial acerca do pedido;
(ii)
houve error in procedendo diante da extinção do processo por abandono da causa pelo autor, sem a sua intimação pessoal, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC/2015; e
(iii)
é cabível a concessão da tutela de urgência em sede recursal diante do preenchimento dos requisitos autorizadores.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

A começar pelo alegado deferimento implícito da
assistência judiciária gratuita
, verifico que o beneplácito foi postulado na petição inicial (fl. 20) e, por despacho datado de 05/10/2018, o Juízo de 1º grau determinou que os solicitantes comprovassem os pressupostos indispensáveis à sua concessão (fl. 389), sobrevindo as manifestações de fls. 391 e 397, ambas com a finalidade de proceder a juntada de documentos, notadamente, de contracheques e declarações de imposto de renda.

Após, sem se pronunciar acerca dos documentos acostados, como sendo ou não suficientes à comprovação do alegado estado de precariedade econômica, o douto juiz da causa deu-lhe regular prosseguimento ao determinar a intimação dos autores para que indicassem a lide e o seu fundamento (fl. 408), não mais havendo manifestação judicial a respeito da pretendida concessão da gratuidade da justiça até a prolação de sentença que, como dito, extinguiu o processo sem resolução de mérito, sem qualquer menção aos ônus de sucumbência (fls. 424/424-v).

Há sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu
deferimento tácito
, conforme se verifica do precedente a seguir, oriundo de sua Corte Especial:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO.

1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.

2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.

3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária.

4. Agravo interno provido”.

(STJ, Corte Especial, AgRg nos EAREsp nº 440.971/RS, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016)

Por ter sido determinado o regular prosseguimento do feito após a juntada dos documentos pelos quais a parte autora visou comprovar a alegada hipossuficiência econômica, sem qualquer ressalva quanto a sua (in)suficiência, entendo estar aperfeiçoado o deferimento implícito do pedido de assistência judiciária gratuita, o que se reforça pela ausência de sua condenação nos ônus sucumbenciais ao ser proferida sentença extintiva.

Enfim incursionando no mérito recursal propriamente dito, é desnecessária a exaustiva narrativa dos apelantes acerca do mérito da ação, sendo, inclusive, postulada a concessão de tutela de urgência em sede recursal, tendo em vista o limite da cognição a ser empreendida nesta Instância recursal, qual seja, a caracterização (ou não) do abandono da causa pela parte autora, sem avançar indevidamente no conteúdo meritório do feito.

Em relação à caracterização do abandono da causa, assim dispõe o art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil:

A
rt. 485
. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1
º
- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Da conferência dos autos, verifico que a parte autora foi intimada através do Dr. Thiago Magela Guimarães (fl. 409), para cumprimento do despacho de fl. 408 (
rectius
: indicar a lide e o seu fundamento), sendo certificado o decurso do prazo sem manifestação (fl. 411-v); em seguida, novo despacho determinou que se intimasse “
a defesa novamente para se manifestar na forma do despacho de fls. 408
” (fl. 412), o que descortina aparentemente equívoco por ter aludido despacho sido destinado aos demandantes, e não à “defesa”, conforme se verificou.

De todo modo, compareceram os requeridos a fim de requerer a extinção do feito por abandono, sob a alegação de que a desídia da parte autora estaria caracterizada há dois anos (fls. 414/415) e, na sequência, foi determinada a intimação pessoal dos autores, diante da ausência de manifestação do causídico, apesar de intimado em duas ocasiões; na mesma oportunidade, esclareceu o magistrado que “
o douto advogado que fez carga dos autos atua somente nos autos em apenso. Portanto, não há que se falar em intimação dos autores mediante a referida carga
” (fl. 422).

Como se vê, embora tenha o magistrado identificado mácula na intimação do advogado, não determinou que o ato fosse renovado mediante a intimação dos doutos advogados que assumiram o patrocínio da causa, a teor do instrumento de fl. 419, pelo qual foram outorgados poderes a integrantes da banca Malheiros Advogados Associados que, inclusive, subscrevem o recurso de que ora se cuida.

Nesse mesmo ato (fl. 422), repito, foi determinada a
intimação pessoal
dos autores que, a meu ver, não se aperfeiçoou, conforme se depreende da conferência dos atos praticados até a prolação da sentença extintiva (fls. 424/424-v).

É cediço que o processo civil, por ser repleto de formalidades, exige a prática de determinados atos para que outros tenham eficácia, como é o caso da
prévia e indispensável
intimação pessoal
da parte autora – se infrutífera restar a intimação de seu patrono por meio do Diário de Justiça – para que a extinção da relação jurídica processual por abandono da causa seja válida e eficaz.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018), bem como que “
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1738705/MT, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

Daí, ainda que em oportunidades anteriores eventualmente tenha ocorrido a caracterização do abandono da causa, tal qual sustentado pela parte apelada, a extinção do processo não foi determinada por sentença e, neste momento, há de se verificar se reunidos os pressupostos para que fosse decretada sua extinção anômala, notadamente a
intimação pessoal dos autores
que, como dito, não foi procedida no Juízo de 1º grau, a reforçar a tese recursal de vício procedimental.

Se não bastasse, impõe-se analisar a caracterização (ou não) do abandono da causa sob a ótica do
animus
da parte autora, ou seja, atribuir relevante valor ao elemento subjetivo para verificar se, de fato, encontra-se caracterizado o desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito.

No caso dos autos, inexiste fator capaz de evidenciar o ânimo de abandono pelos autores, daí porque a ocorrência de
error in procedendo
no Juízo de 1º grau a ensejar a
anulação
do comando sentencial que extinguiu o processo na forma do art. 485, III, do CPC/2015, pois além de não restar verificado o ânimo da parte em abandonar a causa, não houve a devida intimação pessoal.

Ante o exposto,
dou provimento à apelação cível
para anular a sentença e determinar o retorno do processo ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a nobre Relatora.